Tribunal: TJMT
Processo: 1041521-24.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041521-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS MENDONCA PACHECO - CPF: 722.711.751-00 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), JOSE EUSTAQUIO LOPES DE CARVALHO - CPF: 074.932.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1041521-24.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VINICIUS MENDONCA PACHECO

Recorrido(s):

FUNDACAO GETULIO VARGAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MUDANÇA NO FORMATO DAS AULAS DE PRESENCIAL PARA ON-LINE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS QUE DERAM ENSEJO A REPROVAÇÃO DO RECORRENTE – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – LASTRO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que a reprovação do discente se deu em decorrência das informações contraditórias prestadas pela instituição de ensino, quando da mudança no formato das aulas de presencial para on-line, resta por configurado o ato ilícito, do qual tem a demandada o dever de repará-lo.

Presunção relativa de veracidade da versão da parte autora, decorrente da revelia da demandada, somada ao lastro probatório contido nos autos, que não deixa dúvida quanto à ausência de informações claras, a qual implicou na reprovação do Recorrente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a reprovação de matérias, da qual o consumidor não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, somado ainda a necessidade de novamente custear a matéria, caracterizada está a falha na prestação do serviço, em que emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Recorrida a repetir/pagar à parte autora, já em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC, o valor de R$ 2.325,90 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).

Pugna a parte Recorrente pela reforma do
decisum
, a fim de incluir a condenação da Recorrida a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre falha na prestação dos serviços educacionais, onde o autor defende que a instituição de ensino prestou informações contraditórias quando da alteração do formato das aulas presenciais para on-line, necessária em decorrência da pandemia, o que ensejou a reprovação de matérias, impossibilitando a conclusão do curso como esperado.

Em que pese devidamente citada para comparecer à audiência de conciliação, a Recorrida não se fez presente, não apresentando qualquer justificativa, o que implica na aplicação dos efeitos da revelia, notadamente em relação a presunção de veracidade da versão do consumidor, assim então realizado pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.

Soma-se à presunção de veracidade o hígido lastro probatório constante nos autos, o qual aponta pela existência de falha na prestação dos serviços da instituição de ensino.

Ora, juntou o Recorrente e-mail enviado pela Recorrida, que continha as seguintes informações:

“As aulas online ocorre nos seguintes formatos, o aluno tem de 11/05/20 à 26/06 para assistir todas as aulas no total de 36horas. Poderá acessar o portal, sempre que puder, no horário que preferir. A avaliação acontecerá presencialmente aqui na FGV Goiânia dia 01/07/2020 .”

Veja-se, conforme defendido pelo autor, não há qualquer alusão sobre a necessidade de realização de acesso em horários pré-agendados para a obtenção de aprovação do curso, informação esta só observada quando do acesso do Recorrente ao portal do aluno, isto quando já passados todos os seus encontros, o que deu ensejo a sua reprovação.

Desta feita, verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, em razão da prestação de informações contraditórias, a qual ensejou a reprovação do Recorrente.

Friso que a parte Reclamante não logrou êxito em resolver a situação na esfera administrativa, em que pese as diversas reclamações, obrigando-a a custear novamente a matéria reprovada, cuja repetição, de forma dobrada, foi deferida em primeiro grau.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando-se ainda em conta a frustração das reclamações a fim de sanar a falha na prestação dos serviços, a necessidade de novamente cursar a matéria e por ter sido compelido a pagar valor indevido referente à mesma
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Recorrente
para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022